Tribunal: TJDFT
Processo: 0729156-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. LEI No 9.656/98. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS E POSSUIR CARÁTER EXPERIMENTAL. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. ASTREINTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na “probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, já pacificou o entendimento de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98 e o princípio da boa-fé contratual ao caso em apreço.
3. O rol editado pela ANS deve ser interpretado como meramente exemplificativo, o que evidencia a possibilidade de a operadora do plano de saúde ser compelida a custear tratamento não previsto no aludido rol, quando houver previsão contratual de cobertura da doença e prescrição médica fundamentada.
4. Com relação à limitação de sessões, de igual modo, merece acolhimento a pretensão recursal, uma vez que as sessões não devem ser restringidas, de acordo com o inciso V, do artigo 18 da a Resolução Normativa no 465/2021, que dispõe sobre as coberturas obrigatórias para beneficiários de planos de saúde. Precedentes do STJ.
5. Denota-se razoável a realização do tratamento indicado pelo médico assistente por profissionais credenciados na rede do plano de saúde, pois a exigência e escolha de profissionais específicos implicaria em ônus excessivo, caso o tratamento esteja disponível. Apenas subsidiariamente, e na indisponibilidade de profissionais habilitados e qualificados para o tratamento indicado, seria exigível a manutenção dos profissionais que são do interesse exclusivo da agravante.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.